Tribunal: TJMT
Processo: 1000954-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000954-17.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE GILDASIO MATTOS PISSINI NETO - CPF: 023.595.581-70 (ADVOGADO), MELKE & PRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - CNPJ: 08.895.066/0001-07 (EMBARGANTE), OSVALDO SIMIONATTO - CPF: 037.153.299-04 (EMBARGADO), IRIA TEREZINHA SIMIONATTO - CPF: 349.601.552-72 (EMBARGADO), RENATO AUGUSTO CASEMIRO DE OLIVEIRA - CPF: 106.553.441-87 (EMBARGADO), MARIA LUCIA FIALHO DE OLIVEIRA - CPF: 107.841.951-53 (EMBARGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), MARCUS GARCIA GOMES - CPF: 448.073.501-10 (ADVOGADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PALHANO MELKE - CPF: 718.963.681-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000954-17.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO AUTÔNOMA – HABILITAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS NOS PRÓPRIOS AUTOS – ART. 22, § 4o, LEI
8.906/94
- OPOSIÇÃO DA PARTE CONSTITUINTE – LEVANTAMENTO DE PENHORA – INDEVIDA -
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

O prequestionamento de dispositivos legais que não foram examinados expressamente no acórdão, encontra disciplina no artigo 1.025 do CPC, que estabelece que nele consideram-se incluídos os elementos suscitados pelo embargante, independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000954-17.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: MELKE & PRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS

EMBARGADO: OSVALDO SIMIONATTO, IRIA TEREZINHA SIMIONATTO, RENATO AUGUSTO CASEMIRO DE OLIVEIRA, MARIA LUCIA FIALHO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Melke & Prado Advogados Associados
,
João Pedro Palhano Melke e Carlos Augusto Melke Filho
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO AUTÔNOMA – HABILITAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS NOS PRÓPRIOS AUTOS – ART. 22, § 4o, LEI
8.906/94
- OPOSIÇÃO DA PARTE CONSTITUINTE – LEVANTAMENTO DE PENHORA – INDEVIDA -
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser buscados em ação autônoma diante da ausência de previsão no acordo firmado entre as partes.

A reserva dos honorários contratuais a favor dos patronos é permitida mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais, antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório, desde que não haja litígio entre o outorgante e o advogado, caso em que o patrono deve ajuizar ação própria a fim de pleitear a verba profissional, como na hipótese.

Alegam que o v. acórdão restou omisso quanto a precedente qualificado do STJ, no sentido de serem cabíveis honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

Sustentam, de outra via, a necessidade de constar no v. acórdão a completa versão dos fatos, em particular, o fato de que o advogado Marcus Garcia não compõe a sociedade de advogados; a ausência de litígio entre cliente e advogado; o contrato de honorários foi juntado aos autos antes de expedido o alvará de levantamento de bens e valores; não houve fixação de honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença e, por fim, a fase executiva teve início em 2007, sem que houvesse o pagamento voluntário da dívida.

Prequestionam os artigos 475-J do CPC/73, art. 85, § 1o e 523, § 1o, CPC/2015 e art. 22, § 4o, da Lei n. 8906/94.

Requerem o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id 101187474). Sustenta que os declaratórios pretendem o rejulgamento da matéria já decidida. Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000954-17.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões, bem como para fins de prequestionamento.

O Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por
Renato Augusto Casemiro de Oliveira e Maria Lúcia Fialho de Oliveira
contra
Osvaldo Simionatto e Iria Terezinha Simionatto
:
a)
indeferiu a habilitação do crédito dos honorários contratuais dos agravantes, ora embargantes, em relação à exequente Maria Lucia;
b)
deixou de arbitrar honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença em 10% sobre o valor atualizado da dívida, com rateio proporcional entre os advogados dos exequentes e,
c)
manteve a determinação de desconstituição das penhoras sobre os bens constantes nos autos.

Em sede de recurso, os agravantes, ora embargantes, a sociedade de advogados agravante reclamou inicialmente, que não participou nem teve ciência do acordo firmado pela outorgada Maria Lúcia, pretendeu, por sua vez, habilitar o crédito derivado dos honorários contratuais nos autos do Cumprimento de Sentença, e ainda, a fixação de honorários advocatícios em sede de Cumprimento de Sentença, no percentual de 10% sobre o valor da execução, a ser rateado entre os advogados dos credores.

Pois bem. O v. acórdão, após examinar todas as circunstâncias, concluiu em manter a r. decisão agravada.

Quanto à alegada ausência de ciência do acordo pela sociedade de advogados, o v. acórdão registrou que a procuração dada por Maria Lúcia Anderson Fialho foi outorgada aos advogados
João Pedro Palhano Melke, Carlos Augusto Melke Filho, Luiz Gustavo Ruggier Prado e Marcus Garcia Gomes,
para atuarem em conjunto ou isoladamente
.
Anotou-se, inclusive, porque chamou a atenção, o fato de que em nova procuração, a outorgante Maria Lúcia conferiu poderes ao advogado Marcus em folha com timbre da sociedade de advogados, o que a toda evidência revela que referido advogado, se não integrante do quadro societário, ao menos participante da ação em conjunto com os demais, já que não se verificou revogação do mandato a ele conferido.

Quanto à fixação dos honorários de sucumbência em fase de Cumprimento de Sentença, não se olvida ao disposto no art. 523, § 1o, CPC e precedente do STJ. Contudo, o caso aponta particularidade, vale dizer, as partes firmaram acordo com a pretensão de colocar fim na demanda, ato que teve a participação de advogado outorgado juntamente com os demais advogados constantes da sociedade Melke & Prado Advogados Associados. Nesse sentido, registrou:

Quanto à pretensão de fixação dos honorários sucumbenciais em Cumprimento de Sentença, sem razão a agravante.

Nota-se que o acordo firmado entre as partes credora e devedora nada dispôs acerca dos honorários dos advogados atuantes no cumprimento de sentença. Como registrado anteriormente, a princípio, o acordo teve a participação de advogado pertencente ao quadro da sociedade agravante, no qual restou consignado a pretensão das partes em colocar fim a demanda.

Resta a parte, a ação autônoma, se assim entender.

Ou seja, a matéria foi examinada dentro dos contornos da lide.

Por sua vez, quanto ao disposto no art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94, o v. acórdão expressamente consignou o entendimento sedimentado do STJ. Contudo, no caso, verificou-se que houve oposição por parte dos agravados, de sorte que a discussão acerca do crédito relativo aos honorários contratuais deve ser remetida às vias ordinárias, afastando a aplicação do referido dispositivo.

Assim esclarecido, de notar-se que, o que os embargantes denominam de omissões, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

É entendimento assente de nossa jurisprudência

que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua

fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo

que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio (Theotônio

Negrão, Código de Processo Civil, 30a ed., pág. 566, nota 17a ao art.

535).

Com efeito, a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Nessa quadra, se os embargantes se encontram inconformados com o v. acórdão, este deverá ser combatido por meio do recurso adequado. Realça-se que não há óbice à eventual acesso às instâncias superiores, porquanto, conforme disciplina o art. 1.025 do CPC:
“
Consideram-se incluídos no acórdão os

elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os

embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior

considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim,
resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimentos aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021